Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704492-59.2023.8.07.0020 RECORRENTES: BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, B A B PET COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA NÃO CONSTATADA. EXCESSO DE EXEUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicáveis as regras consumeristas à relação negocial que tem por objeto obtenção de capital de giro, pois a sociedade empresária e seus avalistas não figuram como destinatários finais do produto (art. 2o do CDC). 2. Ante a inexistência de cláusulas ambíguas ou contraditórias no contrato de adesão, é indevida a ingerência do Poder Judiciário na relação negocial, devendo prevalecer o que fora livremente ajustado (art. 423 do Código Civil). 3. De acordo com os artigos 26 e 28, ambos da Lei n. 10.931/2004, e com o precedente qualificado (Tema 576/STJ), a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente. Portanto, apto a instruir o processo de execução (art. 798, inc. I, do CPC). 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade, pois não se aplica às instituições financeiras a Lei de Usura (enunciado 496 da Súmula do STF). 5. Injustificada a alegação de excesso no percentual da multa moratória, se o percentual convencionado de 2% é permitido mesmo nas relações de consumo (art. 52, §1o, o CDC), que não é o caso em comento. 6. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016